Tribunal: TJDFT
Processo: 0703571-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0703571-09.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SERGIO DUARTE DE JESUS, ROBSON MACHADO, ROGERIO FARIAS FERREIRA, MERIAN BORGES DE SOUSA, RUBENS DARIO TELES, NUBIA DE SOUZA NOBRE, RUI CARNEIRO DE OLIVEIRA, OMIR HUMBERTO DA SILVA, TANIA MARCIA COELHO LIRA MAGALHAES, PAULO ROVILO HOFFMANN APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Requer a patrona da parte apelante, Dra. Thaisi Alexandre Jorge Siqueira, a retirada do processo da pauta de julgamento 15a sessão presencial, a ocorrer em 06/09/2023, por motivo de viagem. Ocorre que a advogada peticionante não é a única representante no processo conforme procurações e substabelecimentos de IDs 48626228 a 48626237. Ademais, cabe destacar, que o processo já foi retirado da pauta da 25a sessão de julgamento virtual, ocorrida em 17/08 a 24/08/2023. Assim, novo adiamento, por motivos pessoais, de patrona que não atua exclusivamente no processo, tumultua o trâmite processual e sobrecarrega o Poder Judiciário, haja vista a necessidade de realização de diversos atos de impulso para que o julgamento ocorra. Por fim, para afastar eventual alegação de cerceamento do direito à sustentação oral perante essa e. Turma, anota-se a possibilidade de realização de forma virtual, desde que obedeça às normas instituídas. Ante o exposto, indefiro o pedido de adiamento. Mantenha-se o processo em pauta. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de agosto de 2023